Tribunal: TJMT
Processo: 1028037-37.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1028037-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA ROCHA - CPF: 061.410.831-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA
PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO CONFIGURADA
- INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ – AR NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).
” (STJ - AgInt no REsp: 2046681 RS 2023/0003853-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
. contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001217-96.2023.8.11.0091 - Vara Única de Nova Monte Verde movida por
JOÃO PEDRO DA SILVA ROCHA,
que determinou a emenda à inicial a fim de indicar o fiel depositário.

Aduz o agravante a regularidade da notificação extrajudicial, enviada no endereço do agravado.

Defende que a tentativa de notificação foi intentada no exato endereço indicado pelo financiado, deparando-se o servidor dos Correios com a impossibilidade de entrega, sendo aplicável o Tema 1.132 do STJ.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

Dispensada as contrarrazões em face da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
. contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001217-96.2023.8.11.0091 - Vara Única de Nova Monte Verde movida por
JOÃO PEDRO DA SILVA ROCHA,
que determinou a emenda à inicial, para comprovar a constituição e mora e a fim de indicar o fiel depositário.

A decisão agravada, a grosso modo, é a seguinte:

“Após a análise da Inicial e dos documentos que a acompanham, constatou-se que a petição inicial não atendeu aos requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Explica-se.

Verifica-se que a Petição Inicial não atendeu ao disposto no artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, isso porque o mencionado artigo, com as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014, determina que, para a busca e apreensão do veículo, o devedor deverá ser constituído em mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, em consonância, inclusive, com o Enunciado 72 da Súmula do STJ.

É que a notificação expedida naqueles moldes – por carta com aviso de recebimento – não foi entregue à parte-requerida, conforme pode ser visto nos autos, indicando no AR o campo “não procurado”.

Portanto, verifica-se que não ficou devidamente comprovada a constituição em mora da parte-requerida.

Do STJ, cita-se: (STJ - AREsp: 1973977 RJ 2021/0269690-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 16/12/2021).

Do TJMT, tem-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR
– DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO COMPROVADA
– APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – ADVERTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A comprovação da mora do devedor, por meio da notificação enviada e recebida em seu endereço é requisito para a concessão da liminar de busca e apreensão. Tendo a correspondência sido devolvida pelo Correios com a anotação “Não procurado”, não se pode concluir pela regular comprovação da mora do devedor, mormente quando a retirada da correspondência na agência dos Correios tenha sido desautorizada pelo próprio remetente. “A comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor”
( AgInt no AREsp 877.490/RS). Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.(TJ-MT 10199454120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO
CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COMO “NÃO PROCURADO” - POSTERIOR PROTESTO – MORA COMPROVADA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Cumpridos os requisitos legais, enveredando-se no mérito do agravo, deve ser visto que, o credor fiduciário, endereçando correspondências para o endereço constante do contrato e este retorna como ‘não procurado’, não estando obrigada a fazer outras diligências, vez que cumpriu o estabelecido no § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei 911/69,
quando o bastante para que a constituição em mora seja feita, posteriormente, através do protesto do título, pela obrigação efetivamente vencida. II - Manutenção da liminar para que o processo de busca e apreensão tenha regular andamento perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição e regular andamento do feito, nos ulteriores termos do previsto no Decreto-Lei 911/69.(TJ-MT 10007954020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA
PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO CONFIGURADA
- LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RESTITUIÇÃO DO BEM OU DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se ex re nas hipóteses do parágrafo 2.º do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo "não procurado", não serve para caracterizar a mora. Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada.
(TJ-MT 10026322020198110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021)

Desta forma, a petição inicial deve ser emendada.”.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2046681 RS 2023/0003853-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

No caso, o “AR” retornou com a indicação de “Não Procurado”; assim, em que pese o encaminhamento no endereço do agravado, não houve a entrega, portanto, o recebimento, por quem quer que seja; desta feita, não há falar em aplicação do Tema 1.132 do STJ.

A decisão agravada se mantém, inclusive está amparada em julgado sob a minha Relatoria.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024